Tribunal: TJMT
Processo: 1006174-93.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006174-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 024.145.661-40 (PACIENTE), Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SALES BARBOSA - CPF: 061.972.411-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA SILVA MARTINS - CPF: 021.108.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO
“REDITUS”
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – PACIENTE FORAGIDA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em excesso de prazo da custódia quando não se observa que o feito se encontra injustificadamente paralisado, e tão pouco qualquer ato de desídia do magistrado monocrático, que, por sua vez, mesmo diante da problemática da Covid-19, tem empreendido os esforços necessários para evitar o elastério processual, além do que a fuga da paciente reforça a necessidade de manter válido o decreto segregatório.

Só teria relevância cogitar em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal se a paciente estivesse presa, pois, a condição de foragida afasta a prioridade que é imposta aos processos que possuam réus presos. Nesse contexto, seria um contrassenso conceder a ordem para aquela que permanece foragida, enquanto outros coacusados respondem segregados aos termos do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
impetrado pelo Dr.
Carlos Henrique Nascimento Areco,
busca revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente
Lucivania Vieira da Costa
, ao argumento de que se encontra caracterizado o excesso de prazo para o término da instrução criminal, por culpa exclusiva da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, a prisão preventiva contra a paciente foi decretada em 5.12.2019, decorrente dos fatos que deram azo à ação penal n. 5085-57.2020.8.11.0042 – “Operação
Reditus
”.

O impetrante assevera que a denúncia foi recebida em 26.2.2020, e, mesmo com advogado já constituído nos autos, a autoridade judiciária expediu carta precatória, a fim de citá-la para oferecer resposta à acusação, sabendo que ela estava em local incerto e não sabido.

Aduz que apresentou a resposta à acusação em 7.10.2020 e o juiz monocrático designou audiência de instrução para o dia 7 de abril de 2021, para interrogatório dos réus, uma vez que não havia testemunhas arroladas.

Acrescenta que, aproximadamente um mês antes da realização da audiência, o Ministério Público requereu a oitiva de duas testemunhas, e a autoridade apontada como coatora, somente no dia da solenidade, determinou a intimação das defesas para se manifestarem acerca do pedido ministerial, para, então, designar nova data para a audiência de instrução.

Assim, destaca que o feito tramita há mais de um ano, e, até a presente data, ainda nem sequer foi designada data certa para a realização da audiência de instrução e julgamento, o que, sob sua ótica, configura evidente excesso de prazo do trâmite processual.

Afirma, ao fim, que
“embora a paciente esteja oculta é certo que o decreto de prisão cerceia sua liberdade de ir e vir, bem como também é de notório conhecimento que réus foragidos podem ter ordens de prisões revogadas, quando forem ilegais, como é o presente caso por conta do excesso de prazo”
(Id 83245964, p. 6).

Com essas considerações, em síntese, pugnou a concessão liminar da presente ordem, a fim de que fosse determinado
“o imediato agendamento de audiência de instrução e julgamento, mesmo antes das manifestações defensivas sobre o pedido ministerial de oitiva de testemunhas”
(Id 83245964, p. 8).

No mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de prazo, e, consequentemente, que seja revogada a custódia cautelar decretada contra a paciente.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 83457987) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular narra os motivos e fundamentos pelos quais decretou a prisão preventiva da paciente, bem como destaca as fases processuais decorridas até o momento, ressaltando que a audiência para oitiva das testemunhas está agendada para o dia 7.5.2021.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Excesso de Prazo – Não há qualquer constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação da instrução criminal por desídia do juízo singular – Paciente foragida – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução processual e da aplicação da lei penal - Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ.

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração, manejada em benefício de
Lucivania Vieira da Costa,
que seja reconhecido o excesso de prazo da instrução criminal, e, consequentemente, revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Confere-se dos autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada no âmbito da chamada operação
“Reditus”,
e, como exaustivamente se sabe, ante a apreciação de inúmeros outros
habeas corpus
relativos à mesma lide, trata-se de feito extremamente complexo, contando com vários réus, tanto que a autoridade judiciária de origem inclusive autorizou o fatiamento do feito em onze ações penais distintas, para tentar evitar o elastério processual.

Além disso, nas informações judiciais a autoridade acoimada de coatora aponta detalhadamente as peculiaridades que envolvem o caso em comento. Confira-se:

“(...) A paciente Lucivania Vieira da Costa teve a prisão preventiva decretada n a Medida Cautelar nº. 9573 -23.2019.811.0064 – Cód. 598124, proposta pelo Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Comarca de Rondonópolis, objetivando a concessão de medidas cautelares de busca e apreensão, prisão preventiva, afastamento do sigilo de dados telemáticos, afastamento do sigilo bancário e bloqueio judicial de conta bancária, via BACENJUD, no interesse do Inquérito Policial 434/2018/DERF/MT (“Operação Reditus”).

Em síntese, consta na representação que as investigações realizadas apontaram para a existência de uma organização criminosa, em tese, constituída por detentos reclusos nos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso, mais especificamente, na Penitenciária Major Eldo de Sá/Mata Grande, em Rondonópolis/MT e Penitenciária Central do Estado de Cuiabá, além de diversos indivíduos soltos, que estariam realizando crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubos, corrupção de menores e outros delitos.

No decorrer das investigações reuniram -se provas da existência de uma infinidade de crimes, dentre eles o tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico e organização criminosa.

Assim, foram identificados 67 (sessenta e sete) pessoas
, em tese, ligadas direta e indiretamente à ORCRIM, assim como, o papel que cada uma desempenhava, a relevância frente a facção e o grau de periculosidade, com apontamentos suficientes de indícios de autoria em relação aos mais variados crimes perpetrados.

Ao longo das investigações, foram interceptados vários números de telefone, pelo que, por meio do acompanhamento dos áudios, foi possível verificar que a paciente Lucivania Vieira da Costa, vulgo “BIGA”, em princípio, integraria a organização criminosa “Comando vermelho CV -MT”, exercendo a função de “camisa ou companheiro”, ou seja, membro participante da organização que colaborava financeiramente com o grupo visando status e proteção.

Do mesmo modo, as investigações demonstraram que além de ser membro integrante da facção criminosa “comando vermelho”, a ora paciente também estaria envolvida na associação criminosa ligada ao tráfico de droga e, assim, auxiliava o investigado Maurício Gonçalves da Silva vulgo “Teta ou Tetinha”, responsável pelo tráfico de drogas na região da grande Vila Operária, Bairro Padre Rodolfo e bairros periféricos da cidade de Rondonópolis/MT.

Após a análise das provas trazidas pela Autoridade Policial, verifiquei que as medidas pleiteadas eram procedentes e oportunas, já que nos autos se encontravam expostos indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), bem como, o risco à ordem pública, à instrução processual, à aplicação da lei penal e à ordem econômica (periculum libertatis).

Portanto, evidenciados os pressupostos e motivos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em 05/12/2019, foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente e outros investigados, visando garantir a aplicação da lei penal, restabelecer a ordem pública, a ordem econômica e por conveniência da instrução criminal (fumus comissi delicti e periculum in mora), conforme se depreende das razões expostas no decisum em anexo, ao qual me reporto integralmente a fim de não alongar nas informações.

Concluída a investigação,
o Parquet optou por ofertar 11 (onze) denúncias, fundamentando que o número excessivo de acusados, em uma peça processual, acarretaria o elastério desnecessário
, pelo que, autorizei a cisão do feito, nos moldes apresentados pelo representante ministerial. Assim, na Ação Penal nº. 5085-57.2020.811.0042 – Cód. 614703, o Ministério Público denunciou a paciente Lucivania Vieira da Costa como incursa nas sanções do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 33, caput e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal.

No dia 27/02/2020, após observar que a peça inicial apresentada pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, recebi a denúncia oferecida em face da paciente Lucivania Vieira da Costa, e em desfavor dos demais réus.

Os acusados foram citados e apresentaram as respostas à acusação.

No dia 24/02/2021, analisei e rejeitei todas as preliminares arguidas em sede de resposta à acusação e, consequentemente, designei Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/04/2021, a qual foi suspensa, por decisão proferida na data aprazada para a realização, ipsis litteris:

(...)

Em cumprimento à decisão supratranscrita, os autos foram encaminhados para manifestação das defesas. Primeiramente, em 09/04/2021, via remessa eletrônica dos autos à DPE e, posteriormente, foi realizada a intimação dos advogados constituídos, por meio do DJE nº 10956, publicado no dia 13/04/2021.

Intimada, a defesa da paciente manifestou -se contrário ao pedido ministerial, argumentando, em síntese, que o requerimento é inválido, porquanto realizado e m momento inoportuno e precluso, assim como, que compete à acusação utilizar dos meios legais e estratégicos para a instrução do processo, de forma a produzir, ao menos, elementos que autorizem o juízo a diligenciar e produzir provas.

Nesta data, visando realizar a oitiva do Delegado de Polícia, Dr. Santiago Rozendo Sanches e Silva e do investigador de Polícia, Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, na condição de testemunhas do Juízo e, ainda, realizar a oitiva das 02 (duas) testemunhas arroladas pela defesa do acusado Ronie Nascimento Silva, assim como, os interrogatórios dos réus, designei audiência de instrução e julgamento, para o dia 07/05/2021, às 14h.

No que tange ao suposto excesso de prazo, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus, representados por advogados distintos, bem como, depende de cumprimento de atos em outras Comarcas, cuja agilidade e presteza escampam a este Juízo.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID -19.”
(Id 84825486).

Como bem destacado nas informações judiciais, não se pode perder de vista que estamos vivenciando a problemática da pandemia mundial da Covid-19, que implicou em diversas medidas, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que, por sua vez, consoante os termos da Portaria Conjunta n. 249/2020, suspendeu a tramitação processual dos processos físicos, bem como a realização de audiências presenciais.

Ainda assim, é cediço que nos casos que envolvem as ações penais relativas à denominada “Operação Reditus”, para não procrastinar ainda mais a situação dos réus presos, foi determinada a digitalização dos referidos processos físicos para a realização de audiência de instrução.

Se não bastasse, como consta nas informações judiciais e inegavelmente esta Corte já tem conhecimento, trata-se de feito extremamente complexo, que envolve inúmeros réus, em contexto, em tese, de organização criminosa, representados por advogados distintos, além do que se fez necessária a expedição de diversas Cartas Precatórias.

Assim, não vejo que eventual morosidade do feito seja atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em um prazo razoável.

Dessarte, não há falar em excesso de prazo, mormente porque há justificativa para a dilação temporal. Nesse tocante, reforço o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o período a que trata a lei, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não deve ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação do excesso.

Confira-se os seguintes julgados:

“(...) 5.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Na espécie a ação se desenvolveu de forma regular – foram expedidas cartas precatórias para ouvir testemunhas, não havendo registro de qualquer evento causador de demora injustificada. 6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ –
HC
411695/SP –
HC
2017/0199003-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 19.9.2017).

Por fim, como consignei na decisão que indeferiu a medida liminar, entendo
descabido cogitar em excesso de prazo para o término da instrução criminal, se a paciente permanece foragida.

Convém ressaltar, como dito inicialmente, que em benefício de outros acusados, frise-se, que permanecem presos cautelarmente, já foram impetrados outros
habeas corpus
, também ao argumento de excesso de prazo da custódia, oportunidade em que esta Câmara Criminal denegou a ordem.

Dessarte, seria um contrassenso conceder a ordem para aquela que permanece foragida, de modo a revogar a prisão preventiva que foi decretada em seu desfavor, enquanto outros coacusados respondem segregados aos termos do processo.

Assim, agraciar a paciente com a revogação de sua prisão preventiva seria um prêmio por ter se mantido em lugar incerto e não sabido até o presente momento.

Portanto, não vejo nenhuma situação de desídia do magistrado
a quo
, ou situações que configurem constrangimento ilegal à paciente, que, por sua vez, permanece foragida numa nítida demonstração de descaso com a justiça, o que reforça ainda mais a necessidade de manter válido o decreto segregatório, para fins de aplicação da lei penal.

Para finalizar, trago o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, em caso análogo, assim já decidiu:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O reconhecimento do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, em sede de habeas corpus, objetiva essencialmente evitar que o réu permaneça preso preventivamente além do período considerado razoável, nos termos estabelecidos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
Desse modo, “estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (...) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto”
(RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000). 2. Em que pese a Constituição Federal garantir a todos os cidadãos - presos ou soltos - a razoável duração do processo e que a instrução criminal, no caso, não esteja tramitando com a celeridade esperada,
não se pode negar que a fuga do paciente contribui, de certo modo, para que haja certa delonga. É que a condição de foragido afasta, por exemplo, a prioridade que é imposta aos processos que possuam réus presos. Nesse contexto, não há como beneficiar o réu foragido em detrimento daqueles que se encontram reclusos e que também são merecedores da mesma garantia constitucional
. 3. Ordem denegada.”
(STF – HC n. 118.552/MG – Segunda Turma – Relator Ministro Teori Zavascki – julgado em 11.3.2014).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Lucivania Vieira da Costa.

É como voto.

Desembargador

Pedro Sakamoto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021